Tribunal: TJES
Processo: 5001855-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO BIATO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001855-81.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SEBASTIÃO BIATO FILHO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Oficial da Polícia Militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de "ajuda de custo". O autor foi transferido, por necessidade do serviço, da Controladoria (Vitória) para o CPOE (Serra) em 11/04/2024. O juízo de origem entendeu que a verba é indevida ante a ausência de comprovação de mudança e instalação, uma vez que o militar permaneceu residindo no município de origem (Vitória).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a simples movimentação funcional por necessidade do serviço gera direito automático à ajuda de custo prevista no art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/72; e (ii) saber se a comprovação da efetiva mudança de residência física é pressuposto fático indispensável para a percepção da referida verba indenizatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ajuda de custo, nos termos do art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/72, possui natureza indenizatória, destinando-se ao "custeio das despesas de viagem,
mudança
e instalação".

4. Conforme orientação exarada pela Procuradoria-Geral do Estado no Parecer PGE/PPE nº 174/2022, a concessão da verba não prescinde da demonstração de que o ato de movimentação implicou, de fato, na obrigação de mudança de endereço. O referido parecer é claro ao pontuar que "
não é o ato de movimentação do militar [...] que ensejaria, automaticamente, o pagamento da verba indenizatória, mas sim, a demonstração que o 'ato de movimentação' implicou em obrigação de mudança de endereço"
(pág. 6 – ID 18721016).

5. No caso concreto, verifica-se que o recorrente, embora transferido para o município da Serra, continuou residindo em Vitória, conforme comprovante de residência colacionado aos autos e admitido na sentença. Não houve, portanto, o deslocamento fático da residência do servidor que justificasse o ressarcimento por "mudança e instalação".

6. Em que pese o argumento do "domicílio necessário" (Art. 76, CC), tal instituto jurídico não se sobrepõe à finalidade da indenização administrativa, que exige o suporte efetivo de um ônus (a mudança física) para gerar o dever de recomposição patrimonial pelo ente público. A ausência de alteração da residência física, especialmente em municípios limítrofes da Região Metropolitana, afasta o fato gerador da benesse.

7. Assim, correta a sentença que, ante a ausência de prova da alteração do domicílio residencial, julgou improcedente a pretensão autoral.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)